Tribunal: TJMT
Processo: 72937-95.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605425-0 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80729375620188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80729375620188110001
Requerente: LUCILENE ROSA DA SILVA
Requerido: TIM CELULAR S/A
Beneficiário: LUCILENE ROSA DA SILVA
Conta Judicial 400119050036
Valor: R$ 6.761,10 (seis mil e setecentos e sessenta e um reais e dez centavos)
Autorizado: THIAGO SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 30.950.061/0001-80
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta THIAGO SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 30.950.061/0001-80
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 618756 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 04:06